Tribunal: TJDFT
Processo: 0759042-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. OMISSÃO. ANÁLISE DE PROVA. ÁUDIOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, condenando a embargante pelos crimes de calúnia, difamação e injúria à pena de 10 meses de detenção, em regime aberto, e 20 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise dos arquivos de mídia que poderiam ensejar o reconhecimento de excludente de ilicitude da retorsão imediata; e (ii) analisar se há contradição na fixação do valor dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, pois o acórdão embargado examinou detidamente as provas colhidas, inclusive os arquivos de mídia constantes dos autos, especialmente o vídeo citado pela embargante, concluindo pela configuração dos elementos objetivos e subjetivos dos crimes contra a honra, sem reconhecer a presença de excludente de ilicitude.
4. A alegação da embargante revela, em verdade, inconformismo com o julgado e tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível pela via estreita dos embargos declaratórios. A divergência entre as conclusões da embargante e do acórdão não configura omissão, mas interpretação diversa das provas.
5. Houve erro material quanto ao valor dos honorários advocatícios. No primeiro julgamento, posteriormente anulado por vício formal, o valor dos honorários foi fixado em R$1.000,00. No novo julgamento, o valor foi estabelecido em R$5.000,00, devendo ser acolhidos parcialmente os embargos para a correção do vício.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para fixar os honorários advocatícios em R$1.000,00.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código Penal, artigo 140, § 1o, inciso II; Código de Processo Penal, artigo 619.